Tribunal: STF
Processo: HC 191173
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Substituição. Paciente mãe de menor de 12 anos. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Santos Correia de Amorim em favor de D.D.M., contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 133.425/SC.
    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Extrai-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante em 6/4/2020 por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). 
    Referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES REFERENTES À AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, À EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS PESSOAIS E À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO, EM CASO DE CONDENAÇÃO, JÁ VENTILADAS EM OUTRA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE TAIS PONTOS. AVENTADA, AINDA, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS COM A FILHA MENOR. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. ‘[..] Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o interessado de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos, uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Falta-lhe, assim, interesse de agir [..] Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito’ (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 11 2 . ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1698).
    2. Inexistindo elementos probatórios da imprescindibilidade de cuidados, por parte da paciente, da filha menor, bem como havendo indícios de que a ora paciente, em tese, exercia o tráfico de drogas na residência onde vivia com sua descendente, é incabível a autorização de prisão domiciliar (fl. 467). 
    No presente reclamo, ressalta as condições pessoais favoráveis da recorrente, bem como o fato de ser a única responsável por sua filha menor de 12 anos de idade, razão pela qual se mostra imperiosa a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a conversão da custódia preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Esclarece que a Paciente é mãe de um filho menor de 12 anos e uma filha de 3 anos (evento 5, fl. 55), a qual “somente depende da mesma para sobreviver, ainda mais restando o pai da mesma preso”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “no caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”. 
    Com efeito, entre os fundamentos para a recusa da prisão domiciliar, a Corte Estadual ressaltou conjunto indiciário de que ‘a ora paciente, em tese, exercia o tráfico de drogas na residência onde vivia com sua descendente, é incabível a autorização de prisão domiciliar’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Retifique-se a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, e 501, de 17.4.2013, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora